Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0713958-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU DECISÃO Anildo Fábio de Araújo, “brasileiro, divorciado (em União Estável...), Procurador da Fazenda Nacional - Categoria Especial - Aposentado por Invalidez (decorrente de Depressão após longo período de Assédio Moral no Serviço Público, Ameaça, Agressões Físicas e Verbais, crimes contra a honra, Denunciação Caluniosa... praticados por Procuradores da Fazenda Nacional ou Federal, integrantes da Advocacia-Geral da UNIÃO), regularmente inscrito na OAB/DF, n. 21.077” ingressou nos autos, no Plantão Judicial do último domingo, 17 de julho de 2022, e requereu: “Seja julgada procedente a presente PETIÇÃO ou PEDIDO DE CORREIÇÃO (PARCIAL), declarando a NULIDADE dos atos dos Juízes e Desembargadores do TJDFT desde as Contestações e determinando, com URGÊNCIA, a SUSPENSÃO IMEDIATA DE TODOS OS ATOS NULOS, DE PLENO DIREITO, e a remessa das ações indenizatórias nulas e respectivas “execuções” e recursos para a Justiça Federal (artigo 45, do Novo CPC), tendo em vista a grande quantidade de fatos, atos administrativos e documentos sujeitos a SIGILO DA UNIÃO, inclusive documentos extraídos de Processos Administrativos Disciplinares... da PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL-PGFN, ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO-AGU, ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, CORREGEDORIA DA ADVOCACIA DA UNIÃO, OAB, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ, TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA-UFU, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-MPF, etc.., integrantes da Administração Publica dos Poderes da UNIÃO (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1.988). Informa a existência do Processo n. 0713958-08.2021.8.07.0001, proposta perante a 9a Vara Cível de Brasília-DF, atualmente pendente de julgamento do Recurso de Apelação na Turma Cível do TJDFT, cujas partes, SENADORA KÁTIA ABREU e ERNESTO ARAUJO, são autoridades federais, referentes a atos e fatos ocorridos dentro do Ministério das Relações Exteriores, integrantes da Administração Pública da UNIÃO, onde também não houve intimação ou manifestação da Advocacia-Geral da União quanto ao FLAGRANTE, NOTÓRIO E PUBLICO INTERESSE DA UNIÃO, configurando outro caso de NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISÓRIOS E CONDENATÓRIOS DO TJDFT. A mesma NULIDADE TOTAL também já foi apontada nos autos do RECURSO ESPECIAL n. 1.842.613/SP, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, referente a Ação Indenizatória proposta perante a Justiça Estadual de São Paulo, contra o ex-Procurador da República e ex-membro do Ministério Público Federal, DALTAN DALLAGNOL, comprovando a inobservância das normas constitucionais, infraconstitucionais e súmulas do STJ pela Justiça Estadual paulista, também com competência meramente residual, ou seja, sem competência para analisar ou decidir causas com interesse público e notório da UNIÃO, da Administração Pública da UNIÃO... enfim, causas da competência da Justiça Federal. Seja determinada a edição de Súmula do TJDFT, para que tais ERROS não ocorram NUNCA MAIS!” *** No fecho da petição inicial o requerente anota: “Brasília-DF, 17 de julho de 2.022 (200 anos da “Independência” do Brasil, 100 anos da Semana de Arte Moderna, 90 anos da Revolução Constitucionalista... mais de 370.000 brasileiros mortos pela COVID-19, após decisões do STF que prejudicaram o SUS e o Pacto Federativo).” E assina a petição: “ANILDO FÁBIO DE ARAUJO OAB/DF 21.077, The Best Lawyer and Attorney of the World, Anildo Ruy Barbosa, Doutor Impeachment, Super Anildo RAMBO”. A frase em inglês, em tradução livre, significa: O melhor Advogado e Procurador do Mundo. *** Como há pedido de urgência, os autos vieram conclusos. Além de Presidente desta 8a Turma, sou o substituto legal do Desembargador Mario-Zam Belmiro, que está de férias. Não bastasse, pedi vista dos autos, com retomada do julgamento prevista para a sessão de 4 de agosto de 2022. O requerente não representa as partes, não tem procuração nos autos; declara no seu requerimento estar aposentado por invalidez decorrente de transtorno de saúde mental. Sua ação gera tumulto processual a ser imediatamente coibido ante os pedidos formulados de anulação dos atos praticados e remessa dos autos à Justiça Federal, com urgência, temas que não foram tratados pelos legítimos intervenientes, representantes da Autora e do Réu, tampouco pela sentença e pelo Relator, no voto já proferido. Ante o manifesto tumulto provocado pelo requerente, determino: 1) O desentranhamento da petição de ID 37400277. 2) A remessa da petição de ID 37400277, do despacho de ID 37400887 e desta decisão ao Exmo. Senhor Presidente da OAB-DF, para conhecimento e providências que julgar cabíveis. 3) O bloqueio do acesso de Anildo Fábio de Araújo, OAB-DF 21.077, aos autos, impedindo-o de juntar novas petições e de baixá-los. A mera consulta continua livre por se tratar de processo com trâmite público. 4) Mantenha-se o processo em pauta para retomada do julgamento. 5) Aguarde-se a data oportuna para conclusão ao Relator. 6) Intimem-se as Partes. Brasília, DF, 19 de julho de 2022. Des. Diaulas Costa Ribeiro Presidente da 8a Turma Cível e substituto legal do Relator